Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700762-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLANE NASCIMENTO SOUSA AGRAVADO: MIKAEL DA SILVA PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação dos efeitos da tutela para impor o sobrestamento cautelar do cumprimento de sentença n° 0701799-75.2022.8.07.0008. Em resumo, alega a agravante que a sentença condenatória foi publicada exclusivamente no Diário de Justiça Eletrônico, sem que ela, que não se fazia representada por advogado constituído, fosse devidamente intimada por meio do WhatsApp conforme solicitado expressamente. Desta forma, foi impedida de exercer seu direito ao recurso a tempo, o que caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade de todos os atos processuais subsequentes. É o relatório. Decido. Agravo tempestivamente interposto. Diante dos documentos trazidos aos autos, defiro a gratuidade de justiça. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Verifica-se dos autos que a agravante compareceu na sessão de conciliação realizada no dia 22 de junho de 2022 (ID 128815499), confirmou seus dados cadastrais, informou número de telefone para contato e dispensou a prova oral. Apesar de ter sido intimada na própria sessão de conciliação do prazo para apresentação de defesa escrita, não contestou a ação. Nos procedimentos submetidos ao rito da Lei no. 9.099/95, somente será considerado revel o demandado que não comparecer à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (Art. 20). A ausência de contestação materializa a preclusão temporal e implica a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIADAS. OMISSÃO. CONFIGURADA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ SOBRE A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 2. Se o acórdão embargado se limitou a analisar as razões do recurso inominado, sem adentrar no mérito acerca das matérias ventiladas em contrarrazões, impõe-se reconhecer a omissão a fim de saná-la. 3. Considerando-se que o feito foi devidamente instruído e que não há necessidade de produção de outras provas, muito menos pericial, rejeita-se a alegação de incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade da causa. 4. Na hipótese de o réu comparecer à audiência de conciliação/instrução e julgamento, mas não oferecer contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, que, sem serem contestados, tornaram-se incontroversos, a menos que haja nos autos elementos que possam formar o convencimento em contrário (art. 341 do CPC). 5. A aplicação dos efeitos da revelia - considerando que a parte ré, no caso concreto, compareceu à audiência de conciliação designada (art. 20 da Lei no 9.099/95) - não pode ter por consequência a dispensa da intimação da parte condenada sobre a sentença. 6. A ausência de intimação da parte sobre a sentença condenatória configura cerceamento de defesa, considerando que o fato de a ré/embargante não ter sido intimada da sentença suprimiu desta a oportunidade de interpor recurso inominado, daí decorrente o prejuízo processual. 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer o cerceamento de defesa e reabrir o prazo de 10 dias para a interposição de Recurso Inominado exclusivamente para a parte ré/embargante, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão embargado que julgou o Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte autora/embargada em todos os seus termos. (Acórdão 1838116, 07112500820238070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tendo comparecimento a agravante, deveria ela, em análise preliminar, ter sido intimada pessoalmente de todos os demais atos processuais, notadamente da sentença de ID 132607717, conforme preconiza o art. 19 da Lei no. 9.099/95. Presente, portanto, a fumaça do bom direito. No caso, o perigo da demora se evidencia pela possibilidade de constrição judicial sobre seus bens, em fase de cumprimento de sentença, sem prévia possibilidade de recurso face a sentença. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença de autos n° 0701799-75.2022.8.07.0008 até decisão do presente agravo. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito